Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005352-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON PERES ECCHELI - CPF: 095.651.718-85 (ADVOGADO), RENATO HATSUMI SHINKAI - CPF: 004.015.712-11 (AGRAVANTE), MARIA CECILIA FERRACINI SHINKAI - CPF: 406.208.321-34 (AGRAVANTE), MASSAYUKI SHINKAI - CPF: 013.020.358-00 (AGRAVADO), MITSUCO SHINKAI - CPF: 213.761.858-30 (AGRAVADO), KIYOMORI ANDRE GALVAO MORI - CPF: 159.097.158-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – JUÍZO COMPETENTE – LUGAR EM QUE SE LOCALIZA A COISA AVERBADA (LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO LIMINAR EM SEDE DE PROTESTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA ESPECÍFICA – VIABILIDADE DE AVERBAÇÃO – NATUREZA ACAUTELATÓRIA – PRSERVAÇÃO DAS PARTES E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – NÃO VERIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – AGRAVO DESPROVIDO.

É competente o lugar de registro da coisa, lugar em que se localiza o imóvel para fins de analisar as questões referentes à averbação de protesto contra a alienação de bens.

Improcede a análise, em sede liminar, de discussões acerca de afronta à coisa julgada e impugnação ao valor da causa, eis que se confundem com o mérito.

É perfeitamente viável a averbação de protesto contra a alienação de bens, em razão da sua natureza acautelatória, a fim de evitar prejuízos às próprias parres e também a terceiros de boa-fé.

“(...)
A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019) ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENATO HATSUMI SHINKAI e sua esposa MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de Protesto Judicial n. 1002013-16.2017.8.11.0021, proposta por
MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKAI
,
DETERMINOU
a averbação do protesto judicial contra alienação de bens, a fim de que seja averbado nas matrículas 13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT.

Os Agravantes, em síntese, alegam que a decisão deve ser reformada, pois o Magistrado “a quo” “(...) NÃO CONHECEU das questões preliminares e meritórias deduzidas por estes AGRAVANTES, sopesando, a respeito, que, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, não se reservava ao Juízo adentrar ao mérito da manifestação de vontade”. (ID. Num. 7446498 – pág. 2)

Aduzem que interpuseram Embargos de Declaração, “suscitando
a existência de omissão e de contradição nesse r.
decisum,
a uma porque não se houve a análise da natureza propriamente cautelar da medida requestada (art. 301 do CPC – fundamento constante da própria inicial) e a outra porque não se houve a observância do rito procedimental constante do dispositivo legal adotado para o deferimento dessa medida (art. 728, II, do CPC – previsão expressa do contraditório) ”. (ID. Num. 7446498 – págs. 2 e 3)

Afirmam que os Embargos foram conhecido; todavia, rejeitados, acarretando o cabimento deste agravo, entendendo que não era hipótese de deferimento do protesto judicial, sem o enfrentamento das questões levantadas pelos ora Agravantes.

Defenderam a tempestividade recursal, bem como a nulidade da decisão agravada, por ofensa ao artigo 5
o, LV, DA CF – OFENSA AOS ARTIGOS 300, 301, 726, § 1o E 728, II, TODOS DO CPC – INCURSÃO NA FIGURA DO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC – NULIDADE CONFORME ARTIGO 11, DO CPC E ARTIGO 93, IX, DA CF.

Trazem julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento tirado dos autos de outro Protesto contra Alienação de Bens ajuizados pelos AGRAVADOS, em que também se teve o deferimento da medida idêntica, sem a devida fundamentação acerca dos pontos elencados).

Elencam as questões suprimidas, sendo elas:
(i)
inexistência de título que desse base ao pedido de protesto contra alienação de bens, na medida em que o contrato utilizado pelos AGRAVADOS (
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL -
documento 11236492) teve sua validade e eficácia afastadas por mais de uma decisão judicial (transcritas na contestação), algumas, inclusive, com trânsito em julgado;
(ii)
inexistência até mesmo de dívida destes AGRAVANTES que se pudesse apurar em razão do citado título utilizado pelos AGRAVADOS, na medida em que sem qualquer correspondência à condenação sofrida por estes últimos na também já citada
ação de dissolução parcial de sociedade c.c. condenação ao pagamento de haveres
(Cumprimento de Sentença sob feito no 0012872-53.2007.8.26.0438 – 2a Vara – Penápolis/SP) – no contrato tratou-se de uma sociedade encerrada em
31/01/1970
e na sentença considerou-se a extensão dessa sociedade até
06/1993
;
(iii)
inocorrência absoluta de dilapidação patrimonial, tanto que não foi produzida uma única prova sequer nesse sentido – conseguintemente, ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (que nem mesmo existe e nunca existirá, dada a falta de título que possa ser demandado frente aos AGRAVANTES);
(iv)
inexistência de legítimo interesse, dada a ausência de necessidade ou utilidade da medida – desvio da finalidade do protesto – pretensão revestida do propósito único de criar embaraços aos AGRAVANTES”.

Defendem que a decisão incorreu na figura do artigo 489, § 1o, IV, do CPC, resultando carência de fundamentação, e acarretando o vício de nulidade, conforme estabelece o inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal e também o artigo 11 do NCPC.

Requerem a concessão do efeito suspensivo, comunicando-se a decisão ao Juízo “a quo”.

No mérito, pede o provimento do Agravo para o fim de anular a decisão agravada, determinando-se a prolação de outra, desta feita com o enfrentamento das questões levantadas pelos Agravantes, em sede de contestação no Juízo singular.

No tocante à anulação, pede que seja relevado o princípio do duplo grau de jurisdição, que impede o conhecimento direto por parte deste e. Tribunal acerca das questões e matérias não enfrentadas em primeira instância.

O pleito liminar foi deferido.

MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKA interpuseram
Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, dando ensejo ao Agravo Interno, que também foi desprovido.

As contrarrazões ao Agravo de instrumento foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. Pugnam os Agravados, ainda, pela fixação de multa por litigância de má-fé, pois os Agravantes alteraram a verdade dos fatos.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que não exerceu o juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não escorreita a decisão que, nos autos de Ação de Protesto contra Alienação de Bens n. 1002013-16.2017.8.11.0021, proposta por
MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKAI
, em desfavor de
HATSUMI SHINKAI e MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI
,
DETERMINOU
a averbação de protesto judicial contra alienação de bens a fim de que seja averbado nas matrículas 13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que é viável a averbação do protesto judicial contra a alienação de bens nas matrículas n.

13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT.

Primeiramente, tenho que não procede a alegação de incompetência do Juízo “a quo”, eis que se trata de questão atinente à determinação de protesto contra alienação de bens, os quais se encontram na comarca que exarou a decisão. Portanto, entende-se que o foro competente é o de localização da coisa.

Também não há falar em vício de fundamentação da decisão, que, apesar de sucinta houve a análise das preliminares atinentes ao valor da causa, bem como de incompetência/conexão, atestando a decisão justamente acerca da competência em razão do registro dos imóveis ter ocorrido naquele juízo e também porque não havia qualquer irregularidade quanto ao valor atribuído à causa, em razão da ausência de expressão econômica específica.

No que tange ao mérito, julgo totalmente pertinente a decisão combatida, em razão da viabilidade da averbação, cuja natureza, no caso, é acautelatória, visando proteger os próprios litigantes, além de terceiros de boa-fé.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Valendo-se do poder

geral

de

cautela,

pode

o

magistrado determinar,

de

ofício,

providência

que

lhe

pareça

cabível

e necessária

ao

resultado

útil

do

processo” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
2.
“A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3a Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014).
3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública”. ((N.U 0076513-70.2016.8.11.0000, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

E na mesma trilha estão os demais julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019) ”. (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante do poder geral de cautela do juiz, a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem”.
((N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Com tais apontamentos, julgo necessária a revogação da medida liminar por mim deferida, uma vez que o Magistrado “a quo”, apenas utilizou-se do seu poder geral de cautela, nos autos de origem, descabendo falar em ocorrência de ofensa à coisa julgada com base no instrumento de transação judicial, simplesmente porque o Juízo, acertadamente, fez constar que em se tratando de interpelação, protesto e notificação, não é cabível adentrar ao mérito da manifestação de vontade.

Com essas considerações, tenho que a decisão não merece reprimenda,

No que tange à alegação de alteração da verdade, requerendo-se a fixação de multa por litigância de má-fé, indefiro o pedido, posto que, a meu viso, em sede recursal, os Agravantes apenas utilizaram-se do direito de recorrer, e, se for o caso, com mais subsídios, certamente, pode o Juízo “a quo” entender pela aplicação da penalidade requerida, assim como outras, frise-se, se entender necessário, inclusive porque há alegação de dilapidação do patrimônio, que certamente será averiguado pelo Juízo singular.

Diante do exposto, manifestando-me pela ausência de nulidade, eis que a decisão não padece de fundamentação, e a meu viso, foi exarada por Juízo competente, que determinou, acertadamente, a averbação no registro de imóveis, acerca do protesto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e REVOGO a liminar de efeito anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021